Tribunal: TCU
Processo: 000.518/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 3.964/2019-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Antônio Almeida Neto, ex-prefeito de Acopiara/CE, contra o Acórdão 3964/2019-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, consoante arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, a fim de alterar os termos dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3964/2019-TCU-Primeira Câmara , passando a constar: 9.2. condenar o Sr. Antônio Almeida Neto ao pagamento da quantia descrita a seguir, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir da respectiva data até o dia da efetiva quitação, deduzida a importância restituída, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, na forma da legislação em vigor: Data Débito (R$) Crédito (R$) 10/12/2008 325.539,13 22/06/2011 54.524,32 9.3. aplicar ao Sr. Antônio Almeida Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. manter inalterado os demais itens do Acórdão 3964/2019-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao Ministério da Cidadania e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.